Tribunal: STF
Processo: HC 267858
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 221.142/MT.

Ao final, formulam-se os seguintes requerimentos:

A) o recebimento, o conhecimento e a concessão da presente Ordem de Habeas Corpus, deferindo-se a Medida Liminar ora pleiteada, para declarar a nulidade da decisão que impede o paciente LUIZ PAULO CARLONI FILHO de participar das audiências virtuais e ser interrogado, determinando que o Juízo de origem garanta sua presença remota e realize o interrogatório, concedendo-se a ordem postulada.
B) o recebimento, o conhecimento e a concessão da presente Ordem de Habeas Corpus, para declarar a nulidade das decisões que impede o paciente LUIZ PAULO CARLONI FILHO de participar das audiências virtuais e ser interrogado, determinando que o Juízo de origem garanta sua presença remota e realize o interrogatório.
C) caso entenda possível, com arrimo no art. 282 e art. 319 do CPP, que seja substituída a prisão preventiva do paciente LUIZ PAULO CARLONI FILHO por uma das Medidas Cautelares, diversas da prisão, para viabilizar sua participação processual, ou, que seja ela revogada, pleitos esses que também fizemos ao TJMT e foi negado e ao STJ e se quer foi apreciado (doc. 1, p. 10).

É o relatório. Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

LUIZ PAULO CARLONI FILHO alegam sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no HC n. 1020349-53.2025.8.11.0000.
A defesa requer a revogação da prisão preventiva. Busca, também, o deferimento da participação do recorrente foragido em audiência de instrução, bem como a sua oitiva por meio de videoconferência.
Decido.
Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, observo que a matéria não foi conhecida pelo Tribunal a quo. Desse modo, o habeas corpus não comporta processamento nesse aspecto, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
A outra questão trazida aos autos – acerca da possibilidade de o foragido ser interrogado por videoconferência – não é nova, mas merece reflexão, uma vez que, ao menos aparentemente, estão em conflito o exercício do direito à ampla defesa pelo réu foragido, por meio de comparecimento à audiência virtual, e a aplicação da lei penal, ambos conceitos caros ao Estado Democrático de Direito.
O direito de presença é um desdobramento do princípio da ampla defesa e garante ao acusado "a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências" (RHC n. 148.983/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 16/8/2021).
Contudo, o comparecimento físico não é requisito indispensável à validade do ato, uma vez que a própria lei autoriza a realização do interrogatório por videoconferência nas hipóteses previstas no art. 185, § 2º, do CPP, in verbis:
Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado (redação dada pela Lei n. 10.792, de 1º/12/2003).
§ 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades (redação dada pela Lei n. 11.900/2009):
I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento (incluído pela Lei n. 11.900/2009);
II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal (incluído pela Lei n. 11.900/2009);
III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código (incluído pela Lei n. 11.900/2009);
IV - responder à gravíssima questão de ordem pública (incluído pela Lei n. 11.900/2009).
Embora haja a possibilidade de realização do ato do interrogatório por videoconferência, destaca-se que as hipóteses autorizativas estão previstas no rol legal acima citado e, ainda que se admita a interpretação ampliativa desse catálogo, a intenção do legislador no inciso II (destacado) aparenta haver sido contemplar situações em que o réu apresente "relevante dificuldade" de comparecer em juízo por alguma circunstância de caráter pessoal, o que não abrange a situação de foragido.
[...]
Assim, em que pese a existência de argumentos relevantes desenvolvidos pela defesa, fato é que não há previsão legal que autorize a realização de interrogatório por meio da videoconferência nas situações em que há mandado de prisão expedido e não cumprido contra o réu, como no caso dos autos, além de a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte Superior serem refratárias à tese defensiva, pelo seu potencial de fragilizar o dever da boa-fé objetiva nas relações jurídico-processuais.
Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem (doc. 8 — grifos meus e no original).

Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator